Tribunal: TJPA
Processo: 0808289-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808289-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL DE SOUSA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EXERCIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu,
não há se falar em nulidade, na medida em que o Magistrado singular, ao realizar o juízo de retratação no recurso em sentido estrito (art. 586 do CPP), consignou que os requisitos formais do art. 41, do CPP, foram atendidos. A denúncia descreve fatos, em tese, delituosos, oferecendo condições para o exercício pleno da defesa.

2. A fase do juízo de admissibilidade da acusação não reclama contraditório prévio e fundamentação no despacho de recebimento da denúncia, salvo nos casos em que esse procedimento é previsto em lei.

3. Assim, presentes os elementos necessários ao desenvolvimento da persecução criminal, somente com o encerramento da instrução é que poderá ser avaliada integralmente a viabilidade da acusação;

4. Inexiste, assim, constrangimento ilegal causado pela decisão que recebe a denúncia exercida em juízo de retratação no recurso em sentido estrito;

4. Ordem denegada. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
sem pedido de liminar, para declaração de nulidade do recebimento da denúncia em juízo de retratação positivo exercido no Recurso em Sentido Estrito, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Rodrigo Vicente Maia Mendes, em favor do nacional Rafael de Sousa Moraes, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Refere o impetrante, em suma, que:

“Trata-se, na origem, pela Comarca de Ananindeua - PA, de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em favor do paciente por um homicídio qualificado consumado, sendo corréus Rummeniger Dias Bezerra e Jefferson Batista de Almeida e figurando como vítima Francisco Nascimento Seabra. O fato é datado de 25 de outubro de 2015.

O pedido de prisão preventiva foi indeferido à época pelo Juízo (fls. 54/55) e apenas recebeu a peça acusatória por um homicídio simples, eis que as qualificadoras incutidas não restaram narradas pelo titular da ação penal, segundo o Juízo (fls. 84/84-v).

Contra esta decisão foi manejado Recurso em Sentido Estrito pelo Parquet (fls. 117/123). Foi certificado a tempestividade do mesmo (fls. 124) e contrarrazões (fls. 265/267).

Em Juízo de Retratação inerentes ao RESE, o Juízo
a quo
reconsiderou a decisão e chamou o feito à ordem e recebeu a denúncia em sua integralidade (fls. 268/269).

Nobre Relator, o Juízo a quo, quando recebera a denúncia (fls. 84/85), assim fundamentou para receber a peça acusatória pelo homicídio em sua forma simples:
(omissis).

Pelo Juízo de retratação assim recebeu a peça acusatória em sua integralidade
<A análise do recebimento ou não das qualificadoras a quando do recebimento da denúncia é muito prematuro, visto que, ausentes os elementos necessários e imprescindíveis a sua verificação que, conforme já asseverado, serão averiguados somente após a instrução processual>
.

Nunca poderia ter sido retratado o efeito do RESE do Ministério Público. Primeiro – se ao Juízo lhe é garantido, logicamente, após a instrução processual, fazer uso do art. 383 e 384 do CPP, qual o motivo de processar ou não um determinado processo em sua forma simples ou qualificada?

(...).

O primeiro recebimento da peça acusatória ocorreu em 04 de março de 2016. O segundo recebimento da denúncia ocorreu em 16 de janeiro de 2020.

Ou seja, o prejuízo ao paciente é evidente, pois teve um novo marco interruptivo do processo. Pois se ao Juízo pode o mais (após a instrução processual, reconhecer a forma do art. 383 e 384 do CPP), não necessita acolher as qualificadoras de um delito de homicídio. Pois, para o recebimento da denúncia, bastam apenas, indícios de autoria e materialidade. A incidência de certa qualificadora, não seria o caso de receber novamente a peça acusatória.

Marcando o feito com uma interrupção da prescrição em desfavor ao paciente.

INFORMA ESTE ÓRGÃO DE EXECUÇÃO QUE HAVERÁ SUSTENTAÇÃO ORAL POR PARTE DA DEFENSORIA PÚBLICA.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer o IMPETRANTE o acolhimento das teses desta ação de impugnação para:

a) Não há pedido liminar;

b) determinar que a autoridade apontada como coatora preste, se for o caso, as devidas informações;

c) Vistas ao Ministério Público para exame e parecer;

d) Que nulifique o segundo recebimento da peça acusatória (fls. 268/269), por se tratar de ordem absoluta, pois com a interrupção do curso da prescrição, influenciou a defesa técnica do paciente pela decisão do Juízo;”

Junta documentos (Id. 3486519 a 3486522).

Por inexistir pedido de liminar, determinei que fossem prestadas as informações (Id. 3503366).

Cumprida a determinação pelo impetrado (Id. 3544058), os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou pelo não conhecimento do
Writ
(Id. 3585579).

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, não vislumbro a ilegalidade aventada pelo impetrante. Se não vejamos:

Extrai-se da decisão hostilizada que o magistrado
a quo
em juízo de retratação no Recurso em Sentido Estrito, recebeu a exordial acusatória com as qualificadoras apontada na denúncia, nos seguintes termos:

“(..).

Ao analisar acuradamente os autos, verifico que o Recurso fora apresentado tempestivamente, uma vez que os autos foram remetidos ao Ministério Público, somente 06 meses após a decisão deste Juízo, e tão logo após tomar conhecimento da decisão aquele órgão interpôs o recurso, pelo que se torna inquestionável a tempestividade do recurso.

Analisado tal ponto, pelas razões que traz o representante Ministerial, embora não tenha descrito claramente o ponto de cada qualificadora, ao apresentar os fatos narrados na exordial, traz a incidência de cada uma delas. Vejamos.

O Ministério Público ao oferecer a denúncia descreve: (...) a vítima estava sendo perseguida pelos policiais militares por ter tido atitude suspeita. (...) os acusados disparam vários tiros contra Francisco que se encontrava sozinho na motocicleta. O mesmo foi atingido por seis disparos nas costas, demonstrando a impossibilidade de defesa da vítima.

Assim, como se vê, o Parquet ao alegar que o crime fora cometido em razão de a vítima ter sido atingida por estar em atitude suspeita e que a mesma fora atingida pelas costas, configura o motivo fútil e o recurso que dificulta a defesa da vítima, respectivamente.

Ressalto, ainda, que a incidência ou não das qualificadoras serão analisadas após a realização da instrução processual, a quando da apreciação do conjunto probatório colhido nos autos, razão pela qual a retratação, neste momento, não irá gerar qualquer prejuízo aos réus, que, antes do recebimento da denúncia, foram citados da integralidade da denúncia oferecida e tiveram a oportunidade de apresentar suas respostas e nada se manifestaram sobre as qualificadoras arguidas, se limitando tão somente a pleitear a absolvição dos réus.

A análise do recebimento ou não das qualificadoras a quando do recebimento da denúncia é muito prematuro, visto que, ausentes os elementos necessários e imprescindíveis a sua verificação que, conforme já asseverado, serão averiguados somente após a instrução processual.

Isto posto, exerço Juízo de Retratação, chamo o feito a ordem e RECEBO A DENUNCIA às fls. 02/04, na sua integralidade, porque presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício da ação, haja vista, estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria.

Por não ter ocorrido qualquer prejuízo aos réus, determino o prosseguimento do feito. Intimem o Ministério Público e a Defesa.” <sic>

Assim,
não vislumbro qualquer ilegitimidade no ato de recebimento da denúncia, pois, ao contrário do que se sustenta na impetração, o Magistrado expôs, de modo suficiente, as razões viabilizadoras do juízo positivo de admissibilidade.

Cumpre destacar, por relevante, que a diretriz jurisprudencial firmada pelo Pretório Excelso é no sentido de que não é necessária – embora desejável e conveniente – a fundamentação do ato que recebe a denúncia. Veja-se:

HABEAS CORPUS.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO
HABEAS CORPUS.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIMES DE QUADRILHA E DE PECULATO. GRAVES DEFEITOS FORMAIS DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA INEPTA. INVALIDAÇÃO FORMAL DO PROCESSO DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE. PEDIDO DEFERIDO.

- O ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição de 1988, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação. Precedentes. (...).”

(RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

“(...) NÃO SE EXIGE QUE O ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEJA FUNDAMENTADO.

- O ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação. Precedentes.”

(HC 93.056/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Assim, considero adequada e suficiente a argumentação desenvolvida no
decisum
questionado, não havendo que se cogitar em violação aos preceitos constitucionais e legais, porquanto, o provimento encontra em consonância com o art. 581, inciso I, do CPP.

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É o voto.

Belém, 19/09/2020